Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS DA APELAÇÃO NA EXECUÇÃO. DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Execução extinta por ilegitimidade ativa da exequente. Embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto em razão da extinção da execução. Interposição de apelação contra a sentença proferida na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de extinção dos embargos à execução antes do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, considerada a regra de efeito suspensivo automático da apelação prevista no art. 1.012 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação possui efeito suspensivo ope legis, salvo hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, que não abrange a sentença que extingue execução por ilegitimidade ativa. Ausente produção imediata de efeitos fa sentença na execução. Os embargos à execução constituem ação incidental e mantêm relação de dependência lógica com a execução, devem permanecer suspensos até decisão definitiva na apelação. Precedentes do TJDFT confirmam a automática atribuição de efeito suspensivo à apelação fora das hipóteses legais de eficácia imediata.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a suspensão dos embargos à execução até o julgamento da apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução.
Legislação e jurisprudência relevante citadas: art. 1.012 do CPC e aos acórdãos 1861056 e 1942489 do TJDFT.